Tribunal: TJBA
Processo: 8165239-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165239-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: LUCAS SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRENO BORGES DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE EM REGIME DE INTERNAÇÃO CLÍNICA. COBERTURA PARCIAL MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de tratamento de obesidade em clínica especializada, declarou nula a cláusula contratual restritiva e proibiu rescisão contratual por iniciativa da operadora. O tratamento havia sido prescrito por equipe médica em razão da gravidade do quadro clínico do apelado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é abusiva a negativa de cobertura contratual para tratamento de obesidade em clínica especializada mediante internação, considerando prescrição médica e ausência de indicação para cirurgia bariátrica;

(ii) saber se é devida a exclusão expressa de procedimentos de natureza estética ou recreativa.

III. Razões de decidir

A obesidade, mesmo em grau II, acompanhada de comorbidades e contraindicação cirúrgica, autoriza a cobertura do tratamento prescrito por médico, sendo abusiva a cláusula que exclui sua realização.

O plano de saúde não pode substituir o profissional de saúde na definição da terapêutica mais adequada. O tratamento em clínica especializada é legítimo e está vinculado à saúde vital do beneficiário.

A clínica indicada está devidamente registrada no CNES e no CREMEB, afastando a alegação de tratar-se de SPA.

A jurisprudência do STJ e do TJBA é pacífica ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura de tratamentos indicados por profissionais habilitados, ainda que não constem do rol da ANS, desde que comprovada sua necessidade médica.

Contudo, é válida a exclusão de procedimentos de cunho meramente estético ou recreativo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da cobertura imposta à operadora os procedimentos de cunho meramente estético ou recreativo.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura contratual de tratamento médico prescrito por profissional habilitado, ainda que não listado no rol da ANS, quando vinculado à preservação da saúde do paciente. 2. Admite-se a exclusão contratual de procedimentos puramente estéticos ou recreativos, ainda que vinculados ao tratamento principal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, IV; CC, arts. 423 e 424.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.354.589/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2019; TJBA, AI 8036073-19.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Cafézeiro, j. 03.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8165239-96.2023.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante BRADESCO SAÚDE S/A e como Apelado LUCAS SILVA DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA